Tribunal: TJBA
Processo: 0000770-87.2011.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000770-87.2011.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: JONAS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSELITA AMARAL DA CRUZ, DAHILTO MORAES PAIVA, GERSONILDO SANTANA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. OMISS
ÃO

INEXISTENT
E
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante,
mantendo
a sentença que julgou parcialmente procedente a reintegração de posse em favor do autor.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em averiguar se o acórdão
foi
omisso
quanto

à comprovação da propriedade do imóvel pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso,
inexiste a omis
são

apontada
quanto
à ausência de comprovação da propriedade sobre o imóvel,
uma vez que
a própria embargante tinha conhecimento de que o bem pertencia ao embargado, haja vista que firmou contrato de compra e venda com sua ex-companheira, em que constava a assinatura do autor. Para mais, a escritura pública com registro em cartório somente é exigida para transferência de casas que superem trinta vezes o salário mínimo, o que não se enquadra na hipótese em análise.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Embargos de declaração acolhidos e não providos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000770-87.2011.8.05.0229
, em que figuram como embargante
MARINALVA SOUZA SANTOS
e como embargado
JONAS DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.